Tribunal: CARF
Processo: 18471.001520/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001520/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO FRAGOSO SENRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo legalmente previsto para
sua interposição, não comportando a apreciação das alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 13-25.863 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento do Auto de Infração de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 40.641,03, relativo ao exercício 2002,
ano-calendário 2001.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de:
- omissão de ganho de capital na alienação de bens imóveis, sendo sala 1005,
situada na Av. Rio Branco, 45, e a vaga de garagem no 811, situada na Rua Coronel Julião, 22,
ambas no Centro, Rio de Janeiro/RJ, declaradas por R$79.647,81. Foi apurado ganho de capital,
não recolhido pelo fiscalizado, no valor de R$15.352,19. Sendo tais bens de propriedade comum
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001520/2006-52
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2006-52

do autuado e de sua esposa (Sra. Maria da Glória Fragoso Senra) foi procedido ao lançamento em
desfavor do Sr. Carlos Alberto Fragoso Senra, na proporção de 50% do referido ganho de capital
apurado, acrescido dos devidos acréscimos legais;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, conforme descrito no TVF nos seguintes termos:
Tendo em vista que o contribuinte, regularmente intimado, não esclareceu os depósitos
bancários havidos nas contas correntes mantidas no BANCO DO BRASIL S/A, no
BANCO BOAVISTA S/A e no BANCO BCN S/A, anteriormente especificados e
detalhados nos Anexos I e II que são partes integrantes e inseparáveis deste Termo de
Verificação Fiscal, esses créditos foram considerados como omissão de rendimento no
ano-calendário de 2001, nos seguintes valores totais mensais: a) R$2.649,00 no mês de
janeiro de 2001; b) R$8.707,90 no mês de fevereiro de 2001; c) R$5.152,00 no mês de
março de 2001; d) R$7.914,63 no mês de abril de 2001; e) R$9.968,41 no mês de maio
de 2001; f) R$6.939,97 no mês de junho de 2001; e g) R$12.400,00 no mês de julho de
2001. Esse rendimento omitido, nos termos do art. 42 da Lei N.29.430/96, alterada pela
Lei N. 2 9.481/97, passa, então, a ser tributado ex officio acrescido da respectiva multa
de ofício e de juros de mora através desse AUTO DE INFRAÇÃO.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 240/254),
onde alega preliminarmente a decadência do direito de lançamento relativo aos créditos
tributários ocorridos até julho de 2001, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Na sequência, quanto à infração relativa à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
advoga que deixaram de ser consideradas vários ingressos, entre outros argumentos, conforme os
seguintes excertos da impugnação:
O D. Auditor fiscal não considerou as receitas decorrentes de venda de 2 (dois) veículos
cujos valores foram declarados na respectiva declaração de bens e direitos do ano base
de 2001.
Assim é que foram baixados na respectiva declaração os automóveis Monza - placa
LHF-4858 e o Santana - placa LHO-9720 com a informação de que cada veiculo fora
vendido por R$ 5.000,00, totalizando R$ R$10.000,00.
Também não foi considerado o valor de R$ R$1.300,00 de venda da linha telefônica n°
22464339.
Ademais, deixou o Fisco de considerar a capacidade supridora do contribuinte
decorrente de seus rendimentos e outros valores que, por vezes, foram sacados e que
poderiam normalmente justificar depósitos posteriores em outros bancos.
Abstraindo-se de outras considerações, verifica-se pelo exame da declaração de
rendimentos que os ganhos tributáveis e não tributáveis do contribuinte dão suporte,
com tranqüilidade, aos depósitos bancários não identificados.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada
improcedente a impugnação, sendo prolatada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
INOCORRÊNCIA.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano, não sendo válido o
raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada,
em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR PAGAMENTO HOMOLOGÁVEL
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2006-52

Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato homologável,
deslocando-se a norma de contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no
art. 173 do.CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 308/322) onde, em sede de preliminar, o
autuado volta a arguir a decadência do direito de lançamento relativo aos créditos tributários
ocorridos até julho de 2001, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nesse sentido, cita
jurisprudência do extinto 1o Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), que entende amparar tais argumentos. Advoga que a decisão de piso não atinou para o
aspecto temporal em que teve vigência a regra jurídica invocada como fundamento da decisão,
tendo sido uniformizada a jurisprudência pela CSRF no sentido de que: "Antes do advento da
Lei 8.381, de 30.12.91 o Imposto de Renda era tributo sujeito a lançamento por declaração,
passando a sê-lo por homologação a partir desse novo diploma legal." Afirma que o Acórdão
recorrido decidiu pelo deslocamento da contagem do prazo decadencial para a regra geral
prevista no art. 173 do CTN; contudo não seria esse o entendimento correto a se aplicar ao
presente caso, sendo correta a aplicação do § 4° do art. 150, hipótese em que os cinco anos
teriam como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, sendo que a inexistência de
pagamento não alteraria o prazo decadencial. Apresenta os mesmos argumentos para defender a
forma de contagem do prazo decadencial também para o ganho de capital objeto da autuação.
Quanto ao mérito, alega que na impugnação interposta informou que na apuração
da omissão de rendimentos a autoridade fiscal não admitiu como origem o valor decorrente da
venda de dois veículos, totalizando o valor de R$ 10.000,00, baixados na respectiva declaração
de bens apresentada no exercício de 2002. Sustenta que: “estranhamente, o Fisco não procurou
verificar a procedência dessa informação, preferindo comodamente dizer que o interessado não
apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos depósitos em questão.”
Da mesma forma, quanto à disponibilidade havida com a venda de linha telefônica, no valor de
R$ 1.300,00, que embora baixada da declaração de bens, não foi levada em consideração pelo
Acórdão recorrido, requer assim que sejam acolhidas tais operações como origem de
disponibilidade.
Ao final conclui que, abstraindo-se de outras considerações, verifica-se pelo
exame de sua declaração de rendimentos que seus ganhos tributáveis e não tributáveis dão
suporte, com tranquilidade, aos depósitos bancários não identificados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
10/09/2010 (sexta-feira), conforme o Aviso de Recebimento de fl. 305.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2006-52

Preceitua o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, que da decisão do julgamento de primeira instância cabe
recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência de tal decisão. Quanto à contagem
dos prazos, temos o seguinte comando, no mesmo Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com o “Extrato do Processo”, documento de fl. 336 e corroborado com
o carimbo aposto na própria pela recursal (fl. 308), o recurso ora objeto de análise somente foi
protocolizado em 15/10/2010. Considerando que a ciência da decisão de piso (10/09/2010)
ocorreu em uma sexta-feira, inicia-se a contagem do prazo de trinta dias para apresentação de
recurso no primeiro dia útil subsequente. Prazo este que se encerrou no dia 13/10/2010.
Assim, temos que, o dia de início de contagem do prazo para apresentação de
recurso contra a Acórdão do julgamento a quo se iniciou em 13/09/2010 e encerrou em
13/10/2010, tendo sido o recurso protocolizado em 15/10/2010, considera-se intempestiva sua
apresentação.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972. Considerando que as datas
acimas apresentadas, deve ser considerado intempestivo o recurso protocolizado somente em
15/10/2010, posto que decorridos mais de trinta dias da data do início da contagem de prazo para
sua apresentação, o que implica .em seu não conhecimento e afastando-se qualquer apreciação de
mérito.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital